Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-15.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803695-15.2021.8.14.0005

APELANTE: ANTONIO SOUSA REIS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO OU ERRO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE VAGAS E CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS COMO CONDIÇÕES IMPRESCINDÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção retroativa e ressarcimento por preterição, ajuizado por policial militar alegando que deveria ter sido promovido sucessivamente às patentes superiores em razão do cumprimento de interstícios legais.

2.

A sentença concluiu pela improcedência do pedido diante da ausência de demonstração de erro administrativo, preterição ou cumprimento integral dos requisitos legais, especialmente a existência de vagas e a realização dos cursos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber se o apelante faz jus à promoção retroativa às patentes superiores e ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, por alegada preterição em razão de antiguidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A promoção em ressarcimento de preterição é assegurada apenas mediante demonstração de erro administrativo ou preterição comprovada, o que não foi evidenciado nos autos.

5.

Os critérios para promoção de praças militares, previstos nas Leis Estaduais nº 5.250/85, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015, exigem, cumulativamente, o cumprimento de interstícios, aptidão em exames físicos e de saúde, aprovação em cursos específicos e a existência de vagas no quadro.

6.

A ausência de comprovação de vagas ou de que militares menos qualificados foram promovidos em detrimento do recorrente impossibilita o reconhecimento do direito à promoção retroativa.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que o simples decurso do interstício temporal não garante promoção automática sem o preenchimento dos requisitos legais e a comprovação da disponibilidade de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Antonio Sousa Reis contra sentença proferida nos autos da Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição ajuizada em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Na origem, o apelante, Policial Militar do Estado do Pará, ingressou com a referida ação sustentando que, após 27 anos de serviços prestados à Polícia Militar, teve sua promoção funcional postergada e cerceada pela Administração Pública, em desrespeito à legislação vigente. Alegou que, devido a falhas administrativas e ausência de realização dos cursos de formação necessários para ascensão funcional, foi preterido em seu direito à promoção, pleiteando sua elevação ao cargo de Subtenente e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, fixadas em R$ 85.590,00.

O juízo de origem, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pleiteada, tampouco a preterição injustificada.

Inconformado, o apelante argumentou que a sentença desconsiderou provas documentais que demonstram o cumprimento dos requisitos legais para a promoção e a inércia da Administração em realizar as promoções devidas. Defendeu o direito à promoção por ressarcimento de preterição, com fundamento na legislação aplicável à época, especialmente a Lei Estadual nº 8.230/2015, e pleiteou a reforma da sentença para que seus pedidos fossem integralmente acolhidos.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a inexistência de preterição e a regularidade dos atos administrativos que determinaram a ascensão funcional no âmbito da Polícia Militar. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do direito do apelante ao reconhecimento de promoções retroativas, de forma a alcançar a patente de Subtenente, sustentando que cumpriu os interstícios legais e os requisitos previstos na legislação vigente à época.

Conforme consignado na sentença de origem, o apelante ingressou na Polícia Militar do Pará em 1961 e que, ao longo de sua carreira, foi promovido apenas a Cabo, em 1984, e a 3º Sargento, em 1993. Em seu pleito, aduz que deveria ter sido promovido a 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente em sequência temporal, alegando preterição administrativa.

O ressarcimento por preterição é uma garantia dada aos policiais militares, que servem para corrigir possíveis erros da Administração Pública em suas promoções. Ao comprovar que tinha direito a uma promoção, o militar tem assegurado o direito de ser promovido retroativamente, ascendendo ao posto que faz jus e recebendo os benefícios correspondentes ao período em que foi prejudicado.

Durante o período em que o militar permaneceu na corporação, foram editadas 3 (três) leis, que estabeleceram critérios objetivos e cumulativos para a promoção de praças, incluindo a exigência de antiguidade, merecimento, aprovação em cursos específicos, aptidão física e disponibilidade de vagas, são elas as Leis nº 5.250/85, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015.

A Lei nº 5.250/85, de abrangência tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará, regulamenta os processos de promoção de praças, definindo os critérios e seguintes procedimentos a serem observados:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”. (...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento. (...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente; (...)

Art. 7º - (...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro; (...)

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Em seguida, a Lei Estadual nº 6.669/2004, a qual dispõe sobre as carreiras de cabos e soldados, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, e regulamenta seus processos de promoção, determina que:

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Em vigor atualmente, a Lei nº 8.230/2015 estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

Da análise das Leis mencionadas, conclui-se que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos e depende da existência de vaga.

Para configurar a preterição administrativa, seria imprescindível demonstrar que outros militares com menor antiguidade ou menos qualificação foram promovidos em detrimento do recorrente. No entanto, não há nos autos qualquer prova robusta nesse sentido.

O fato de o Apelante requerer a promoção tão somente em razão de ter preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção, não merece guarida, em razão de não demonstrar que preencheu de forma cabal outros requisitos previstos na legislação aplicável à espécie e tampouco vagas disponíveis para a promoção vindicada.

A lei 8230/15 que dispõe sobre a promoção de praças da Polícia Militar do Pará (PMPA), estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade. Leia-se:

Art. 3º A promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios de antiguidade, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I - Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0): Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente;

Art. 4º O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5º O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade

§ 1º As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção

deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem

normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art. 14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

Portanto, para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos nas leis que tratam do tema, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao entender que, além de comprovar o cumprimento dos interstícios temporais, o policial militar deve demonstrar a existência de vagas e a observância dos demais requisitos legais, sob pena de improcedência do pedido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTODE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas. 2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA. 3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas. 4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento: 20/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO NA OFERTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. OBSTÁCULO INDEVIDO ÀS PROMOÇÕES. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS PROMOÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação De Promoção em Ressarcimento De Preterição, proposta contra ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedentes os pedidos do autor, não reconhecendo o seu direito a progressão, bem como afastando o pedido de ressarcimento dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.1. Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente os pedidos do autor.

III. E A RAZÃO DE DECIDIR.

3.1. A promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

3.2. A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

3.3. Na espécie, todavia, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelas apelantes, porquanto ausente comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça;

IV. Dispositivo

4.1. Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença a quo, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800730-07.2022.8.14.0045 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Assim, estando ausente a comprovação da preterição ou do erro administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025